Tribunal: STF
Processo: HC 218579
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Edvaldo Bomfim dos Santos Junior, apontando como autoridade coatora o Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC nº 752.385/PE.



    Narram os autos que o paciente foi preso em flagrante e posteriormente denunciado como incurso nos artigos 33, caput, da Lei nº 11.343/06; 16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/03 e 180, 288, parágrafo único, 157, § 2º, II e § 2º-A, I e 158, §§ 2º e 3º, todos do Código Penal. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva.



    A defesa sustenta que teria ocorrido constrangimento ilegal decorrente da decisão monocrática proferida pelo Tribunal de Justiça local, que indeferiu pedido liminar formulado em habeas corpus, visando a soltura do paciente. 



    Assevera, em suma, a insuficiência de fundamentação do decreto prisional, a ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar e a desnecessidade da medida extrema. 



    Por fim, requer 



    “seja CONCEDIDA LIMINARMENTE A ORDEM DE HABEAS CORPUS ou, subsidiariamente, em caso de não conhecimento, SEJA A ORDEM CONCEDIDA EX OFFICIO (Art. 193, II, RISTF), restabelecendo liberdade ambulatorial do Paciente, tendo em vista a manifesta ilegalidade decorrente da insuficiência de fundamentação do decreto prisional originário e do manifesto excesso de prazo na formação da culpa.”



    Examinados os autos, decido. 



    Verifica-se, de início, que esta impetração volta-se contra decisão singular proferida no bojo do HC nº nº 752.385/PE. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que 



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente.” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14)



    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.



    Tem-se, ademais, que as questões suscitadas neste writ, não foram objeto de análise por parte do Superior Tribunal de Justiça. Essa circunstância, portanto, impede sua apreciação, de forma originária, por parte desta Suprema Corte, já que configura supressão de instância não admitida por larga jurisprudência. 



    A esse respeito, confiram-se: HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07; HC nº 90.162/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJ de 29/6/07; HC nº 90.312/PR, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJ de 27/4/07; e HC nº 86.997/DF, Segunda Turma, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJe de 3/2/06, entre outros.



    Com efeito, o decreto prisional apresenta fundamentos aptos a justificar a constrição processual da liberdade da paciente, uma vez que calcado em elementos concretos da conduta.



    Nesse sentido, ao examinar o pedido liminar formulado pela defesa, o Relator do feito no Tribunal de Justiça local assim se manifestou:



    “Colho nos autos a Ata da Audiência de Custódia que o paciente está sendo acusado, juntamente com outras 2 (duas) pessoas, da prática de 2 (dois) crimes de sequestro relâmpago, consecutivos, cometidos com violência e grave ameaça às vítimas, com o mesmo modus operandi, contra duas pessoas diversas. 



    A prisão preventiva foi decretada pelo fato dos acusados terem utilizado um veículo roubado no Estado da Bahia, para virem cometer delitos em Pernambuco, em associação criminosa armada, o que torna a conduta do paciente ainda mais grave, concretamente. 



    Foram apreendidos com os acusados a quantia de R$ 900,00, 3 (três) veículos, 1 (uma) pistola, 3 (três) carregadores municiados, vários celulares, pequena quantidade de droga e um maçarico que, segundo consta, foi também utilizado para ameaçar as vítimas, de serem queimadas nos rostos. 



    Na casa do paciente foram apreendidos 2 (dois) carregadores da mesma pistola, que foi apreendida no veículo da vítima e estava na posse dos autuados, e mais 10 (dez) pinos de cocaína, enquanto na casa do autuado Jefferson foi apreendida maconha. 



    Além disso, todos os autuados tem contra si vários processos criminais, nos Estados da Bahia e São Paulo, o que demonstra, ao menos numa análise preliminar, suas persistências no cometimento de condutas contra a ordem pública. 



    É absolutamente necessário um exame mais detalhado dos elementos de convicção a ser carreado aos autos, o que ocorrerá por ocasião do julgamento definitivo, após os necessários esclarecimentos que poderão ser prestados pelo Juízo a quo. 



    Registre-se, por oportuno, que a liminar se confunde com o mérito da impetração, matéria a ser apreciada oportunamente pelo órgão colegiado, depois de ouvida a autoridade apontada como coatora e o Ministério Público, nesta esfera superior. 



    Com as ponderações acima, nego o pedido de liminar.“ 



    Essa compreensão não afronta a jurisprudência da Corte, consolidada no sentido de que 



    “[m]ostra-se idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada não só pela gravidade in concreto do delito, em razão de seu modus operandi, mas também pelo risco real da reiteração delitiva.” (HC nº 128.779/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 5/10/16)



    Nessa conformidade, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de agosto de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente